Tribunal: STF
Processo: RE 88381
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-02-28
Data de publicação: 1978-02-28

Ementa:
ADOÇÃO CONDICIONADA. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 375 DO CÓDIGO CIVIL.
PREDOMINA, NA DOUTRINA (E NESSE SENTIDO JA SE MANIFESTOU O STF), A
TESE DE QUE, SE APOSTA CONDIÇÃO A ADOÇÃO, ESTA E NULA. INTERPRETAÇÃO
QUE NÃO APENAS E RAZOAVEL (SÚMULA 400), MAS A MELHOR.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.